Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o réu portador de índole agressiva e menor sensibilidade ético-moral.

2. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de furto duplamente qualificado e de réu reincidente específico, deve o réu iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

3. No caso, não estão presentes os requisitos que justifiquem a aplicação do princípio da insignificância delitiva, porquanto, o valor subtraído R$ 600,00 (seiscentos reais) não é o único critério a ser examinado, outrossim, a reincidência específica do réu em crimes patrimoniais, de modo que seu comportamento se mostra extremamente reprovável, a indicar a habitualidade delitiva, reclamando uma intervenção mais enérgica dos órgãos competentes a fim de garantir o cumprimento da lei.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.